Tribunal: STF
Processo: ARE 896066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões recursais. Inexistência. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O agravante deixou de fundamentar o agravo regimental, não sendo possível conhecer, portanto, os motivos da sua irresignação. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.